Tribunal: TJMT
Processo: 1002765-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002765-80.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: COMÉRCIO DE MADEIRAS IANKOSKI EIRELI – EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – AGRAVO NÃO CONHECIDO – RECURSO PREJUDICADO.
Havendo sentença na ação de base, o Recurso de Agravo de Instrumento não deve ser conhecido e, em consequência, deve ser prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente.
R E L A T Ó R I O
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Comércio de Madeiras Iankoski EIRELI – EPP –, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006218-57.2019.8.11.0041, impetrado contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Estado de Mato de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, pela reinclusão da Agravante no regime jurídico tributário do Simples Nacional.
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sua exclusão do aludido regime jurídico se deu sob o argumento de que descumprira obrigação acessória.
Sustenta que tal procedimento não respeitou o princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto fora excluída, de plano, sem sequer lhe ser oportunizada a apresentação de seu livro caixa e(ou) registros de movimentação bancária à instituição fazendária.
Aduz que, em 13/11/2018, recebeu o Termo de Exclusão do Simples Nacional n. 535913/1627/68/2018, que entregou os livros-caixa, referentes aos anos de 2017 e 2018, na agência fazendária de sua cidade, porém o regime tributário em questão não lhe foi restabelecido.
Ao final, enfatiza que agiu de boa-fé e que preenche os requisitos necessários para permanecer no Simples Nacional, de modo que pugna pelo provimento do Recurso, a fim de ser reenquadrada, com efeitos retroativos à data de sua exclusão.
O pretendido efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos de (id. 6962693).
O Agravado apresentou sua contraminuta (id. 34608992), pela qual rebate os argumentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 36260967).
É a síntese. Decido.
Ressalto, inicialmente, que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do beneficio prático que pode proporcionar ao recorrente.
Ab initio, cumpre salientar que, em consulta nos autos da ação de base no PJE, o Juízo singular, no Id. 3778985, prolatou a sentença no Mandado de Segurança, concedendo a ordem postulada. Veja-se:
Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o impetrado reinclua a impetrante no Simples Nacional, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
Desse modo, estando decidido o mérito do processo, não mais persiste o interesse no presente Agravo de Instrumento, visto que o acontecimento processual acima referido, a toda evidência, esvaziou seu objeto, e, por isso mesmo, deve ser o presente recurso considerado prejudicado.
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, deve ser mensurado à luz do beneficio prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in: Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
O entendimento jurisprudencial sobre o tema, também é pacífico:
PROCESSUAL CIVIL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – julgado em 13/08/2014).
Diante da decisão transcrita e em conformidade com o entendimento esposado, entendo que o Recurso não deve ser conhecido, em razão da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, por considerá-lo prejudicado, ante a ausência de interesse recursal.
Transitada em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá-MT, 18 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.